Tribunal: TJPA
Processo: 0010766-40.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010766-40.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: SANDRO CLAUDIO DE OLIVEIRA MOTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010766-40.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Criminal)

EMBARGANTE: SANDRO CLÁUDIO DE OLIVEIRA MOTA (Def. Púb. Alexandre Martins Bastos)

EMBARGADO: Acórdão 219.498

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).

2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos em sede de embargos sequer foram pleiteados na Apelação Criminal.

3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na
29
ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias
dezenove e vinte e seis
do mês de
setembro
de

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO CLÁUDIO DE OLIVEIRA MOTA, por meio do órgão da Defensoria Pública, em face do acórdão nº 219.498, que, a unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Pugna a defesa do embargante, (ID.9266085), pela revogação da custódia preventiva, sob a alegação de ser a prisão preventiva incompatível com o regime semiaberto, aduzindo que,
verbis: “Fixado o regime semiaberto para o réu, depara-se com uma contradição na manutenção de sua prisão cautelar”.

Assinala, ainda, a intenção de prequestionar a matéria. Assim, pugna para que os presentes aclaratórios sejam conhecidos e acolhidos.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou nos seguintes termos:
“Destarte, inexistindo, na espécie, qualquer das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, este Órgão Ministerial de segundo grau pugna pela REJEIÇÃO dos presentes Embargos de Declaração.”
(textuais).

É o breve relatório.

VOTO

De início, registro que os embargos de declaração não se prestam para promover rediscussão da causa, tampouco para reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, tão-somente, para ajustar e corrigir deficiências do acórdão, fundadas em ambiguidade, obscuridade contradição ou omissão, nos limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmara ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme relatado, trata-se de aclaratórios opostos com a finalidade de desfazer alegada omissão na decisão colegiada.

Aduz a defesa, que o recorrente deve ter a sua prisão preventiva revogada, por ser incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença, e confirmada no acórdão aqui guerreado.

Verifico, no entanto, que a irresignação do embargante consiste em inovação recursal não admitida em sede de embargos de declaração, uma vez que os presentes aclaratórios, efetivamente, visam a integração do julgado, de maneira a complementá-lo, mediante questões sequer suscitadas em sede de recurso de apelação, segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o embargante, em suas razões de apelação, pugnou pela absolvição do apenado dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inc. I e II, do Código Penal e art. 244 – B, da Lei 8.069/90, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal brasileiro e, subsidiariamente, requereu a minoração da pena base e de multa sem, contudo, questionar a necessidade ou não de manutenção/ adequação do regime de pena com a prisão preventiva do réu.

Logo, a matéria aqui suscitada sequer foi objeto da apelação penal, e nem poderia ter sido, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Sobre o assunto, colaciono julgado desta Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

I. É cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA; (...) (10756313, 10756313, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 16/08/2022, Publicado em 23/08/2022) destaquei

Constato, portanto, que inexiste fundamento que justifique a oposição dos presentes embargos.

Sobre o assunto, imperioso, transcrever trecho do primoroso parecer ministerial, verbis:

“Tocantemente à alegação de omissão do julgado quanto à revogação da constrição cautelar, sob a argumentação de ser a prisão preventiva incompatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, observa-se no recurso de apelação constante no evento id. nº 8954831 que em nenhum momento a defesa veiculou qualquer inconformismo em relação à manutenção do encarceramento preventivo do Embargante.

A argumentação, portanto, consiste em verdadeiro aditamento extemporâneo das razões da apelação a pretexto de prequestionar a matéria, não havendo, pois de se cogitar de nenhuma omissão quanto a essa questão.”

Por fim, tendo em vista que todas as questões submetidas ao crivo do contraditório desta Corte de Justiça foram enfrentadas, é desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento.

Por todo o exposto, uma vez constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, omissão a ser sanada, acolho o parecer ministerial e rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA),
26

de
setembro
de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/09/2022